Tribunal: TJPA
Processo: 0811866-55.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811866-55.2021.8.14.0006

APELANTE: LUCAS VINICIUS DA CRUZ SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL INFORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU RECONHECIMENTO DE TENTATIVA INVIÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Lucas Vinicius da Cruz Santos contra sentença que o condenou à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). A defesa pleiteia o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, a desclassificação do delito para receptação (art. 180 do CP), o reconhecimento da forma tentada do crime e a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a incidência da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer eventual nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (ii) desclassificar o crime de roubo para o crime de receptação; (iii) reconhecer a forma tentada do roubo; e (iv) aplicar a atenuante da confissão espontânea com possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento realizado, pois este foi espontâneo, informal e corroborado por robusto conjunto probatório independente, inclusive a prisão em flagrante do recorrente com o objeto subtraído e sua confissão extrajudicial.

4.

A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram plenamente demonstradas por depoimentos consistentes da vítima e dos policiais, auto de apreensão e confissão extrajudicial do acusado.

5.

A tese de desclassificação para o crime de receptação é inviável diante da prova do dolo direto na subtração do bem mediante grave ameaça e uso de violência, bem como da prisão quase imediata com o bem da vítima.

6.

A tentativa não se configura, pois, conforme a Súmula 582 do STJ, o roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, ainda que seguida de perseguição e recuperação do objeto.

7.

A pena-base foi fixada no mínimo legal e, conforme a Súmula 231 do STJ e o entendimento firmado em repercussão geral pelo STF (Tema 158), a incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal cominado ao tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência das formalidades legais do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não acarreta nulidade quando o reconhecimento for espontâneo e houver provas autônomas e convergentes da autoria.

2.

A configuração do crime de roubo independe do tempo de posse do bem, sendo suficiente a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça.

3.

A desclassificação do roubo para receptação exige prova de aquisição do bem de terceiro, o que é afastado quando o réu é preso logo após a subtração, com o objeto da vítima.

4.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento firmado pelo STF em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, "d", 157, caput, e 180; CPP, art. 226; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 582; STF, RE 597.270, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.09.2020 (Tema 158 RG).

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relator.

Belém/Pa, datado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Lucas Vinicius da Cruz Santos, inconformado com a sentença penal condenatória (ID 28168468), prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal (roubo simples), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal, conforme sentença.

Segundo a denúncia (ID 28168468), recebida em 09/11/2021, no dia 31/08/2021, por volta das 06h, na Travessa WE-71, Bairro Cidade Nova VI, Ananindeua/PA, o denunciado simulou estar armado e, mediante grave ameaça e violência, subtraiu um aparelho celular Motorola G7 Power, de cor azul, pertencente à vítima Beatriz Freitas de Albuquerque Martins. O acusado foi preso em flagrante minutos depois, ainda em posse do objeto, ocasião em que confessou extrajudicialmente a autoria do delito.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória que reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, com base na confissão policial, nos depoimentos dos policiais militares e na apreensão do bem subtraído.

Nas Razões Recursais (ID 00340749v004), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese:

a) a nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226, do Código de Processo Penal, em razão da adoção de procedimento irregular do tipo
show-up
;

b) a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que a confissão extrajudicial não foi confirmada judicialmente;

c) a desclassificação do crime de roubo para o de receptação (art. 180, caput, do CP), por ausência de comprovação da grave ameaça;

d) o reconhecimento da forma tentada, ante a ausência de posse tranquila da
res furtiva
;

e) o reconhecimento e aplicação efetiva da atenuante da confissão, com afastamento da Súmula 231 do STJ, por ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, individualização da pena e isonomia.

A Promotoria de Justiça, em Contrarrazões (ID 28168477), refuta integralmente os argumentos da defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença pelos próprios fundamentos. Sustenta que:
a ausência de formalidade no reconhecimento não gera nulidade, uma vez que a condenação se baseou em robusto conjunto probatório; o conjunto de provas — confissão extrajudicial, apreensão do bem e depoimentos policiais — é suficiente para sustentar o decreto condenatório; o flagrante e a posse imediata do objeto pela vítima afastam a hipótese de receptação; o crime é consumado, nos termos da Súmula 582 do STJ; e a Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

A Procuradoria de Justiça Criminal, no Parecer (ID 28168478), manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, acompanhando o entendimento da sentença e das contrarrazões ministeriais. O parecer destaca que não há nulidade no reconhecimento informal, que as provas demonstram satisfatoriamente a autoria e materialidade do delito e que a pena foi fixada conforme o entendimento consolidado nos tribunais superiores, observando-se o Tema 158 do STF e a Súmula 231 do STJ.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Lucas Vinicius da Cruz Santos, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

II.

ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegada nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226, do CPP)

A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, sob o argumento de inobservância das formalidades legais do art. 226, do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Nos autos, verifica-se que não foi realizado reconhecimento formal, nem na fase policial nem em juízo, mas tão somente a confirmação espontânea da vítima, que reconheceu o apelante como sendo o mesmo indivíduo que havia subtraído seu aparelho celular minutos antes de sua prisão.

Além disso, ressalta-se que, ainda que o reconhecimento formal realizado na esfera policial não tivesse obedecido estritamente às etapas legais previstas no referido dispositivo, tal vício não conduz, por si só, à nulidade absoluta do ato, tampouco compromete o valor de todo o conjunto probatório.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem entendido que a eventual irregularidade no reconhecimento de pessoa não invalida o processo quando existirem outros elementos autônomos e convergentes que confirmem a autoria do delito. A nulidade, portanto, deve ser declarada apenas quando o reconhecimento constituir a única prova da acusação.

Neste sentido, o

Superior Tribunal de Justiça, em linha com esse entendimento, tem reiterado que o descumprimento das formalidades do art. 226, do CPP, não acarreta nulidade absoluta, sobretudo quando o reconhecimento é confirmado por outros elementos probatórios independentes e consistentes, como é o caso dos autos.

Nos presentes autos, há farta prova independente do reconhecimento questionado. O réu foi preso em flagrante, logo após a prática do delito, ainda de posse do aparelho celular subtraído da vítima, tendo confessado o roubo em sede policial. Além disso, a vítima e os policiais apresentaram depoimentos firmes, coerentes e harmônicos, afirmando de forma segura que o apelante foi o autor das subtrações.

Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.

III. DO MÉRITO

Do crime de roubo simples – art. 157, caput, do Código Penal

Materialidade e autoria

A materialidade do crime de roubo restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 28168256, p. 8), pelos depoimentos dos policiais militares em sede investigativa (ID 28168256, p. 4/6), pelo depoimento da vítima em sede policial (ID 28168256, p. 7), pelo Auto de Apreensão do aparelho celular subtraído (ID 28168256, p. 9) e pelo Auto de Interrogatório em que o recorrente confessou a prática delitiva (ID 28168256, p. 13). Esses elementos foram reforçados pelo testemunho colhido em juízo do policial José Carneiro Flores Júnior (ID 28168457 e anexos), que confirmou a prisão em flagrante e a apreensão do bem em poder do apelante.

A autoria é igualmente certa. A vítima relatou, de modo coerente e linear, que foi abordada mediante grave ameaça, quando o acusado simulou estar armado e exigiu a entrega do aparelho celular. Logo após a ação, rastreou o dispositivo e o localizou em poder do recorrente, o qual reconheceu pessoalmente como o autor do roubo. O Recorrente confessou extrajudicialmente a prática delitiva perante a autoridade policial.

Em fase judicial, a testemunha policial José Carneiro Flores Júnior relatou que estava em rondas no PAAR quando sua equipe policial foi acionada pela vítima com a informação de ter sido roubada há poucos instantes, tendo o recorrente sido localizado no mesmo bairro, em uma feira, com o aparelho celular da vítima, o qual pretendia comercializar.

A conjunção desses elementos probatórios afasta qualquer dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante. Dessa forma, o conjunto probatório é seguro e suficiente para sustentar a condenação pelo delito de roubo simples.

Da desclassificação para o crime de receptação

A defesa requer a desclassificação do delito de roubo (art. 157 do CP) para o crime de receptação (art. 180 do CP). Contudo, o pleito não merece guarida.

Contudo, as provas dos autos demonstram o dolo direto de subtração, não havendo espaço para a tese de mero recebedor de coisa alheia.

A vítima foi abordada sob grave ameaça, tendo o apelante simulado portar arma, exigido o bem e empregado violência para assegurar a posse do objeto, posto que, conforme narrou em seu depoimento, o recorrente colocou a mão embaixo da sua blusa para lhe ameaçar e ficou empurrando sua cabeça para baixo de forma violenta, exigindo que entregasse sua bolsa, o que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Ademais, há um elemento fático de extrema relevância que, por si só, inviabiliza a tese defensiva: a captura do Recorrente se deu quase que instantaneamente após a prática delitiva, poucos minutos após os fatos, em posse do próprio bem subtraído. Esse curto lapso temporal entre o crime e a prisão impede, por completo, a alegação de que o bem teria sido adquirido de terceiro, como exigido para configuração do tipo penal da receptação.

A dinâmica dos fatos, portanto, é clara e compatível com o tipo penal do art. 157, caput, do Código Penal, razão pela qual não há que se falar em desclassificação.

Da impossibilidade de reconhecimento do crime tentado

A defesa sustenta que a posse do bem não foi tranquila ou desvigiada, razão pela qual o crime deveria ser reconhecido como tentado.

Entretanto, o entendimento pacífico da jurisprudência é o de que a inversão da posse, ainda que momentânea, configura consumação do roubo.

Com efeito, é o que dispõe a Súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça: "
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada.
"

No caso dos autos, houve a inversão da posse. O Recorrente aperfeiçoou a grave ameaça ao abordar a vítima, bem como a subtração completa do aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. A prisão foi realizada após perseguição quase que imediata e a vítima ficou, momentaneamente, privada da posse do bem, o que já configura a consumação do delito, nos termos da teoria da
amotio
adotada pelos tribunais superiores.

Portanto, a tentativa pretendida pela defesa é jurídica e faticamente incabível.

Da aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a desconsideração da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça

A Defesa requer a aplicação da atenuante da confissão extrajudicial (art. 65, III, "d", do CP) de forma a provocar a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 231, do STJ, sob a alegação de violação a princípios constitucionais.

Analisando a dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
, verifica-se que a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, em virtude da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente.

No que tange à segunda fase, o magistrado reconheceu a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea extrajudicial e da menoridade relativa, previstas nos artigos 65, incisos I e III, do CP, todavia deixou de aplicar qualquer fração redutora, em razão da impossibilidade trazida pela Súmula 231, do STJ, vez que a pena-base já foi imposta no mínimo legal.

Com razão.

O reconhecimento da atenuante não permite a redução da pena aplicada a patamar inferior ao mínimo legal cominado para o tipo penal. O Juízo de primeiro grau agiu em consonância com o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231 do STJ:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”
Este entendimento foi igualmente encampado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158), firmando a tese de que a circunstância atenuante genérica não autoriza a fixação da pena em patamar aquém do mínimo previsto no preceito secundário da norma.

Portanto, com a pena-base já fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, impossível sua redução.

A pena definitiva, com a análise da terceira fase da dosimetria, também se manteve, pois inexistem causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, restando a reprimenda final em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Assim, deve ser mantida a dosimetria fixada na sentença, que observou corretamente os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como o entendimento jurisprudencial sumulado pelas cortes superiores.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso, para NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025